Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-83.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704174-83.2021.8.07.0008 AGRAVANTE: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: JULIANA DE PINA ARAUJO DESPACHO BARIGUI SECURITIZADORA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que houve o prequestionamento ficto do tema. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Alega violação à legislação federal. Por fim, repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003